Tribunal: TJPA
Processo: 0801802-67.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7701 - Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2023-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801802-67.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: UBIRAJARA FERREIRA DE BRITO JUNIOR

AGRAVADO: DANIEL RODRIGUES MACIEL

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO INDEFERIDA. ACORDO HOMOLOGADO EXTRAJUDICIALMENTE. DESOCUPAÇÃO DO BEM. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Embora conste no termo do acordo um equívoco quanto a data para desocupação, temos que tal erro
se tratar de um erro material, de modo que o agravante bem sabia da data correta para desocupação do imóvel, tanto o é que assinou o acordo, não podendo se utilizar de tal argumento para se beneficiar quanto ao não cumprimento do estabelecido.
II-
A crise financeira advinda da pandemia, as proibições de edificações, e tudo mais decorrente desse tempo, não justificam o descumprimento do acordo, na medida em que desde sua homologação até a interposição deste recurso, já se teve tempo suficiente, tanto para que as pessoas se restabeleçam financeiramente, quanto para que as edificações pudessem ser liberadas, ressaltando que estas se ficaram determinadas sua suspensão foi por um curto espaço de tempo.
III-
O requerimento de permanência do Agravante no imóvel, ao menos enquanto perdurar a Pandemia de Covid-19 se esvazia quando já há decreto de finalização da referida pandemia.
IV-
Sequer houve pedido de prorrogação para o cumprimento do acordo, não havendo justificativas nesse momento que impeçam de fazer valer o direito da parte agravada.
V- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por

UBIRAJARA FERREIRA DE BRITO JUNIOR
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos de
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, proposta por
DANIEL RODRIGUES MACIEL.

A decisão indeferiu

o pedido de tutela antecipada, para:

(...) Não assiste razão ao impugnante. Percebe-se que o pedido de execução tem arrimo em um acordo celebrado entre as partes perante o Ministério Público, o qual não foi cumprido pelo executado - fato incontroverso.

Não há outra alternativa a este Juízo, a não ser fazer valer o direito positivo com a determinação de desocupação forçada do imóvel, especialmente para resguardar a segurança jurídica.

Ademais, os argumentos expendidos pelo executado não servem para macular o acordo celebrado entre as partes, tampouco comprova que o impugnante cumpriu com o que foi acordado. Tenta justificar a impossibilidade de cumprimento da avença trazendo questões fáticas econômica e social, que não cabe rediscussão neste momento processual.

ISTO POSTO, INDEFIRO A IMPUGNAÇÃO APRESENTADA

Em razões recursais, o agravante alega que o magistrado determinou a

desocupação forçada, sem observar a inexigibilidade da obrigação imposta no termo de acordo, pois conforme consta no documento em

anexo, a data de 31/03/2019 era a data limite para a desocupação do imóvel pelo Agravante, sendo que o acordo foi realizado na data de 28/11/2019.Nesse sentido, tendo sido fixada uma data anterior à própria homologação do acordo extrajudicial para o cumprimento da obrigação - não tendo sido corrigida ou sequer notada no curso do processo de execução -, resta clara a inexigibilidade da obrigação por impossibilidade de cumprimento, diante da impossibilidade fática de cumprir com uma obrigação no tempo passado.

Alega que deixou de desocupar o imóvel e cumprir o acordado, em razão da PANDEMIA, o que inviabilizou a realização de reforma e construção de seu imóvel, além de que está impossibilitado financeiramente em realizar a reforma e de proceder a desocupação do imóvel em litígio.

Assim, considerando que no momento, tem como única moradia o imóvel em questão, portanto cumprindo sua função social, requer que seja determinada a suspensão do mandado de desocupação forçada concedida pelo Juízo de 1º grau, a fim de que seja mantida a permanência do Agravante no imóvel, ao menos enquanto perdurar a Pandemia de Covid-19, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Ao receber os autos, esta magistrada indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2022.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade do AGRAVO DE INSTRUMENTO, declaro o recurso interposto conhecido e sigo para a análise do mérito:

O presente recurso tem por objetivo atacar a decisão interlocutória proferida pelo juízo
a quo,
que indeferiu
a impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo, pois, a determinação de desocupação do imóvel objeto do litígio.

No caso dos autos, observo que os argumentos expedidos pelo agravante não merecem prosperar, razão pela qual a manutenção da decisão proferida pelo Juízo Singular é medida que se impõe. Vejamos:

Com efeito, embora conste nos termos de acordo data para desocupação do bem anterior a homologação do acordo extrajudicial, tal equívoco não pode ser óbice para o cumprimento da obrigação, cujo termo foi devidamente homologado. Digo isso, porque além de se tratar de um erro material, o agravante bem sabia da data correta para desocupação do imóvel, tanto o é que assinou o acordo, não podendo se utilizar de tal argumento para se beneficiar quanto ao não cumprimento do estabelecido.

Ademais, entende esta magistrada que a crise financeira advinda da pandemia, as proibições de edificações, e tudo mais decorrente desse tempo, não justificam o descumprimento do acordo, na medida em que desde sua homologação até a interposição deste recurso, já se teve tempo suficiente, tanto para que as pessoas se restabeleçam financeiramente, quanto para que as edificações pudessem ser liberadas, ressaltando que estas se ficaram determinadas sua suspensão foi por um curto espaço de tempo.

Outrossim o requerimento de permanência do Agravante no imóvel, ao menos enquanto perdurar a Pandemia de Covid-19 se esvazia quando já há decreto de finalização da referida pandemia.

Por fim, tem-se que sequer houve pedido de prorrogação para o cumprimento do acordo, não havendo justificativas nesse momento que impeçam de fazer valer o direito da parte agravada

Diante do exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

Belém,

de

2022.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/03/2023